Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710427-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INDUSTRIA DE PANIFICACAO NOBRE LTDA - ME APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Indefiro o pedido do apelante que visa à anulação do julgamento, ao argumento de este ter ocorrido sem a devida intimação da parte acerca da pauta de julgamento (ID 70222862). Com efeito, conforme certidão de ID 70240008, a pauta de julgamento da 6a Sessão Ordinária - 7TCV – Modalidade presencial, realizada no dia 19 de março de 2025, foi devidamente disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), no dia 28/02/2025. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator